Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-56.2020.8.11.0098
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001044-56.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIANO SOCORE HURTADO (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MACEDO DA SILVA - CPF: 013.034.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIANO SOCORE HURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI º 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – 12,220 KG (DOZE QUILOS E DUZENTOS E VINTE GRAMAS) DE COCAÍNA –

ENUNCIADO 47 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001044-56.2020.8.11.0098

APELANTE: MARIANO SOCORE HURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARIANO SOCORE HURTADO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal nº 1001044-56.2020.8.11.0098, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do mesmo artigo (Sentença – Id. 82486883).

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 06h20min, na MT-265, próximo à Comunidade “Asa Branca”, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado MARIANO SOCORE HURTADO, com consciência e vontade, transportava, trazia consigo e guardava 12 (doze) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com peso total de
12,220 Kg (doze quilos e duzentos e vinte gramas)
, conforme Laudo de Constatação nº 400.2.04.2020.012778-01.

Segundo apurado, nas circunstâncias supracitadas policias militares do GEFRON realizavam patrulhamento na Rodovia MT-265, próximo à Comunidade “Asa Branca”, oportunidade em que abordaram um ônibus da empresa Coral Transportes, placas ICF-9344.

Na ocasião, milicianos encontraram no interior do transporte público uma caixa térmica pertencente ao passageiro MARIANO, ora denunciado, que transportava, trazia consigo e guardava, no interior da referida caixa, 12 (doze) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com peso total de 12,220 Kg (doze quilos e duzentos e vinte gramas), conforme Laudo de Constatação anexo (...)”
(Id. 82486827 – Grifei).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por se tratar de tráfico de menor importância, tanto que reconhecida a figura do tráfico privilegiado em favor do réu (Id. 82486894).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 82486906 e 84926979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIANO SOCORE HURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Co
mo relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de MARIANO SOCORE HURTADO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal nº 1001044-56.2020.8.11.0098, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do mesmo artigo.

Busca a defesa, em síntese, a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que se trata de tráfico de menor importância, tanto que reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu.

Sem razão a defesa.

Inicialmente, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou o estabelecimento do regime fechado levando-se em consideração para tanto a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, vejamos:

“(...)
Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena, conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro), haja vista quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi motivo de negativação nas circunstâncias do crime.

A da cocaína. Colho os seguintes escólios de recentes julgados: roborar com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, o Superior Tribunal de Justiça aceita este regime até mesmo para aquelas condenações em que não cheguem à pena de 08 (oito) anos, desde que haja grande quantidade de droga apreendida, e ainda, neste caso além dela há também a nocividade

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...)
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA APREENDIDA
. SUBSTITUIÇÃO. PENA MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 6. A valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes. 7. No caso, embora o paciente seja primário, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, a expressiva quantidade da droga apreendida justifica a fixação do regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (...) (HC 453.165/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018). Grifos nossos.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA). REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte pacificaram orientação de que o habeas corpus substitutivo de recurso próprio será admitido apenas quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Estabelecida a pena final em 4 anos, 10 meses e 20 dias, o regime inicial fechado é o adequado ao cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa da quantidade das drogas apreendidas (20,270kg) - na primeira etapa da dosimetria, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, a, do CP. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 542843 SP 2019/0325658-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)”
(Id. 82486883).

Pois bem.

É cediço que, ainda que a pena corpórea final seja inferior ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão, a expressiva quantidade de droga apreendida, permite a fixação do regime mais gravoso como inicial para o cumprimento da pena.

Tal entendimento mostra-se alinhado com o do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê dos recentes julgados, in
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. (...) REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...) 3.
Não há ilegalidade na fixação de regime imediatamente mais gravoso, o fechado, com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na quantidade, na diversidade e na natureza das drogas apreendidas
. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 619.008/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). (Grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. (...) REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUANTIDADE DA DROGA – 3,5 G DE COCAÍNA E 1.334,7 G DE MACONHA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.
3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 601.962/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (Grifei).

Ainda, seguindo o mesmo entendimento quanto à possibilidade de se fixar regime mais gravoso para o cumprimento de pena, devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, tem-se o Enunciado Orientativo nº 47 do TJMT:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

In casu
, o apelante foi condenado à pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sendo permitida, portanto, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da expressiva quantidade de cocaína apreendida (
12,220 kg -
doze quilos e duzentos e vinte gramas de
cocaína
)
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021